Tribunal: TJSP
Processo: 2022072-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Discussão acerca de 50% dos 30% devidos aos agravado - Direito do recorrido ao levantamento somente da parte incontroversa, em relação aos depósitos futuros naqueles autos, como em relação aos depósitos já realizados e os outros 15% controvertidos devem ser enviados aos autos da ação declaratória, onde se discute a titularidade – Recurso provido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Discussão acerca de 50% dos 30% devidos aos agravado - Direito do recorrido ao levantamento somente da parte incontroversa, em relação aos depósitos futuros naqueles autos, como em relação aos depósitos já realizados e os outros 15% controvertidos devem ser enviados aos autos da ação declaratória, onde se discute a titularidade – Recurso provido em parte.